Tribunal: TJDFT
Processo: 0747378-62.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0747378-62.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS TADEU DE PAIVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Lucas Tadeu de Paiva contra a sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O apelante requer a concessão do efeito suspensivo à apelação. Intime-se o apelante para manifestar-se sobre a inadequação do requerimento formulado nas razões da apelação, considerando o procedimento previsto no art. 1.012, § 3o, incs. I e II, do Código de Processo Civil, no prazo de dez (10) dias, observada a prerrogativa de prazo em dobro conferida à Defensoria Pública, em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, data conforme assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator